Tribunal: STF
Processo: ARE 1483391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nelia Maria Kaptzky e outro(a/s), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INSS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO. VERBA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE LICENÇA MATERNIDADE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. LEI Nº 8.745/93. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0124300-17.2000.5.17.0008. AFASTADO O VÍNCULO DE EMPREGO COM O INSS REGIDO PELA CLT. CONTRATOS NULOS. ART. 37, § 2º, DA CF. AUSÊNCIA DE DIREITO ÀS VERBAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por Nelia Maria Kapzky e outros, tendo como objeto a sentença (Evento 98), nos autos da ação ordinária proposta em face da Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual objetivam a condenação do réu ao pagamento de verba indenizatória decorrente de licença maternidade não remunerada à época do afastamento. Acrescentam que a indenização deve abranger o período completo de 120 dias – mesmo para as autoras que se afastaram por prazo menor – com reflexos nas férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, 13º, FGTS, multa fundiária, aviso prévio e dobra do art.467, da CLT. Requerem, ainda, recolhimento de verbas para a previdência social e imposto de renda, sem desconto relativo à parte das empregadas, na forma do art. 159, CC. 



    2. As autoras, ora apelantes, aduzem que firmaram com o INSS contrato de locação de serviços por prazo determinado, após passarem por processo seletivo. Porém, em face das inúmeras prorrogações efetuadas, os contratos passaram a vigorar sem determinação de prazo, conforme previsto no art. 451 da CLT, formando-se um vínculo empregatício entre as partes e, por conseguinte, gerando direitos trabalhistas para as contratadas. 



    3. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alega que as autoras não fazem jus a outras prestações diversas do pagamento pela contraprestação pactuada e do FGTS, o que ilide a possibilidade de pagamento de salário ou algum benefício enquanto estavam no período de licença-maternidade e não laboraram, em respeito ao artigo 37, II, e § 2º da CF. 



    4. Verifica-se no Evento 59 – OUT9, que nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0124300-17.2000.5.17.0008 não se discutiu o pagamento de salário durante o período de licença-maternidade das ora autoras, apenas de terceiras que não integram este processo, sendo que, naquela Reclamação Trabalhista restou afastada a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego das então reclamantes com a autarquia federal, uma vez que, os contratos são nulos, nos termos do §2º, do art. 37, da Constituição Federal. 



    5. Já houve o trânsito em julgado da ação nº 0124300- 17.2000.5.17.0008 e nessa demanda firmou-se o entendimento de que nas contratações temporárias das autoras, regidas pela Lei nº 8.745/93, malgrado as sucessivas prorrogações dos contratos, não admite a possibilidade de reconhecimento de vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e direitos daí advindos. 



    6. Portanto, tendo restado decidido na supracitada Reclamação pela inexistência de vínculo de emprego com o INSS, as autoras não possuem direito às verbas previstas na legislação trabalhista, dentre as quais se inclui o pagamento do salário-maternidade pleiteado nestes autos. 



    7. Apelação desprovida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, XVIII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que as recorrentes têm direito ao pagamento de verba indenizatória decorrente de licença maternidade não remunerada à época do afastamento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a trabalhadora gestante, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, possui direito ao gozo de licença-maternidade (Tema 542 da repercussão geral) ou direito à percepção de verba indenizatória substitutiva dos vencimentos. Nesse sentido:   



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. I – As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido. (RE 597.989 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 29.3.2011)”  



    “SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, ‘b’) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, ‘b’), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.” (RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 7.12.2011)”  



    “CONSTITUCIONAL- E ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA - GESTANTE - CARGO EM COMISSÃO - EXONERAÇÃO - EXTINÇÃO DE CARGO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA - CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 267 E 271 DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. 0 artigo 10, II, ‘b’, do ADCT disciplina que ‘Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 701, I, da Constituição: II. fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto’. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece às servidoras públicas, mesmo às ocupantes de cargo em comissão, os direitos à licença-maternidade e à estabilidade provisória, ao entendimento de que se trata de interrogáveis garantias sociais de índole constitucional. 3. Tal garantia constitucional prevalece até mesmo quando tratar-se de extinção do cargo em comissão que era exercido pela funcionária pública gestante, não possuindo a mesma, naturalmente, direito à reintegração no cargo extinto, remanescendo, todavia, o direito à percepção de verba indenizatória substitutiva dos vencimentos.” (RE 1264683, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.5.2020)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente